Tribunal: TCU
Processo: 005.273/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 15/2025 - GSRMARIN - Solicitação de informações sobre Itaipu (Senador Rogério Marinho)

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de solicitação apresentada pelo Senador Rogério Marinho, por meio da qual requer informações atualizadas sobre: i) a instalação da Comissão Binacional de Contas da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itaipu; ii) os membros deste Tribunal de Contas que integrarão a referida Comissão; e iii) os encaminhamentos feitos pelo Presidente da República acerca da aprovação do Acordo por Troca de Notas, que permitirá a criação da Comissão Binacional; Considerando que o TCU, por meio do TC Processo 036.637/2016-5 , vem acompanhando as gestões do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e dos demais órgãos envolvidos na criação da Comissão Binacional de Contas de Itaipu, cujo objetivo é viabilizar a fiscalização da empresa pelos órgãos de controle externo do Brasil e do Paraguai, nos termos do Tratado de Itaipu; Considerando que o exercício do controle externo de Itaipu só será plenamente possível mediante a implantação da Comissão Binacional de Contas, a qual depende de instrumento diplomático a ser aprovado pelos Parlamentos do Brasil e do Paraguai; Considerando que a Casa Civil da Presidência da República deve encaminhar, para análise do Congresso Nacional, a Exposição de Motivos Interministerial (EMI), elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e subscrita pelo Ministério de Minas e Energia (MME), e o Acordo por Troca de Notas Reversais, documentos necessários à aprovação da criação da Comissão; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações Cíveis Originárias (ACO) 1904, 1905 e 1957, no sentido de que, até que seja formalizado o instrumento diplomático entre Brasil e Paraguai, o TCU não possui jurisdição direta sobre Itaipu Binacional, devido à sua natureza supranacional; Considerando, contudo, que, devido à importância da UHE de Itaipu para o setor elétrico brasileiro e para a população de modo geral, esta Corte de Contas vem, dentro do limite de suas competências, realizando fiscalizações para avaliar a gestão dos órgãos da União responsáveis pelo tema, bem como, no âmbito das denúncias e representações recebidas, vem buscando dar mais transparência às ações conduzidas pela empresa binacional, indicando os possíveis riscos e desafios a elas associados, como se pode observar nos processos e decisões deste Tribunal relacionados na instrução técnica da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica (peça 15); Considerando que o TCU indicou os Ministros Jorge de Oliveira, Benjamin Zymler e Vital do Rêgo para compor a Comissão Binacional de Contas da Usina Hidrelétrica de Itaipu; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes exarados pela AudElétrica (peças 15-17), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da solicitação com fundamento no art. 59, inciso V, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar ao Senador da República Rogério Marinho cópia da instrução da AudElétrica à peça 15; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 036.637/2016-5 , nos termos do art. 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.273/2025-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.